Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018069-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), A.D.A. FERREIRA EIRELI - CNPJ: 26.164.630/0001-95 (AGRAVANTE), CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (AGRAVADO), ROBERTA MONTEIRO DE PAULA GUERRA - CPF: 008.852.031-51 (ADVOGADO), JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON - CPF: 716.141.251-04 (ADVOGADO), CAROLINA BELISARIO DARAUJO COUTO - CPF: 054.243.191-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO WALTER SOUSA - CPF: 057.950.061-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÓTICAS -

PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA – LIMITES DE ATUAÇÃO – RESTRIÇÕES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
(artigo 300 do CPC).

2. Não há previsão legal, em nenhum dos citados diplomas legais citados no
decisum
, acerca da possibilidade de técnicos em optometria prescreverem lentes de grau ou realizarem exames de visão.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A. D. A. FERREIRA EIRELI, em face do CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de não-fazer nº 1027155-06.2022.811.0002, que determinou
“
que o requerido se abstenha de anunciar, por qualquer meio físico ou virtual, a oferta de exame de vista ou de acuidade visual; de indicar profissional para a realização desses exames e ofertar desconto ou qualquer vantagem vinculada na comercialização de óculos (armação e lente) e lentes de contato, bem como manter consultório para a realização desses exames, assim como aparelhos ou equipamentos para exames dos olhos
”
.

Sustenta a Recorrente que o uso do referido aparelho está autorizado pela ANVISA, e que este não requer manuseio por parte de médico oftalmologista ou optometrista, “
sendo apenas uma aferidor de suposta necessidade de exame de vista, ou seja, não emite receita nem grau de óculos.
” (
sic
Id 142672650)

Alega que a decisão liminar causa danos de difícil reparação uma vez que proíbe o uso de aparelho que não constitui exame de vista, não havendo que se falar em exercício ilegal da medicina.

Realça a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada requerida pela Autora/Agravada.

Pugnou, liminarmente, pela revogação da decisão, e no mérito pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (Id 143827684)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 146854671)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 181084674)

É o relato necessário.

VOTO

O presente agravo foi interposto contra

decisão que deferiu pedido de tutela de urgência determinando que a requerida, ora Agravante se abstenha de anunciar oferta de exame de vista ou de acuidade visual, indicar profissional que o faça, atrelando desconto na confecção de óculos (armação e lente), “
bem como manter consultório para a realização desses exames, assim como aparelhos ou equipamentos para exames dos olhos
”
.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“
Da apreciação dos autos, verifica-se que a tutela pretendida merece ser acolhida em parte.

A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra indícios de que a empresa requerida oferta publicamente o serviço de acuidade visual, realizado por optometrista. Além disso, há anúncios de venda de produtos (óculos e lentes), com a realização do “exame de vista grátis”.

De outro lado, no julgamento do mérito da ADPF 131, foi reconhecida a recepção, pela Constituição Federal de 1988, dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 e, posteriormente, em embargos de declaração, os efeitos do julgado foram modulados, para firmar que as vedações veiculadas nessas normas não se aplicam aos optometristas qualificados por instituição de ensino superior regulamente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.

De tal modo, em que pese a relevância dos argumentos levantados pelo requerente, ao menos neste momento processual, não há indícios veementes da ausência de habilitação e da atuação prática do profissional optometrista, em desconformidade com o atual entendimento sobre as vedações previstas nos decretos mencionados, ou seja, a prática de ato privativo de profissional médico.

Todavia, na legislação indicada pelo requerente, precisamente no Decreto n.º 24.492/34, estão definidas algumas vedações aos estabelecimentos óticos, dentre elas:

Art. 16 O estabelecimento comercial de venda de lentes de gráu não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento.

§ 1º E' vedado ao estabelecimento comercial manter consultorio médico mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados vantagens não concedidos aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço.

§ 2º E' proibido aos médicos oftalmologistas, seja por que procesco fôr, indicar determinado estabelecimento de venda de lentes de gráu para o aviamento de suas prescrições.

Art. 17 É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparêlhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.

Registro que, para bem valorar a probabilidade do direito, deve se considerar o valor do bem jurídico ameaçado ou violado, a dificuldade de a parte autora provar a sua alegação, a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375), e a própria urgência alegada pelo autor.

Nesse passo, constata-se tanto a plausibilidade das alegações quanto o perigo de dano que justificam a concessão, em parte, da tutela pleiteada pelo requerente, haja vista os indícios da prática de condutas vedadas pelo requerido, que oferecem dano irreparável não apenas para os profissionais oftalmologistas, como também para a população que se utiliza dos serviços para tratamentos de patologias oculares.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, e
DETERMINO
que o requerido se abstenha de anunciar, por qualquer meio físico ou virtual, a oferta de exame de vista ou de acuidade visual; de indicar profissional para a realização desses exames e ofertar desconto ou qualquer vantagem vinculada na comercialização de óculos (armação e lente) e lentes de contato, bem como manter consultório para a realização desses exames, assim como aparelhos ou equipamentos para exames dos olhos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa.” (
sic
)

É cediço que para o deferimento de pedidos como o que ora se aprecia, é necessária a presença dos requisitos constantes no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos argumentos trazidos na peça recursal, razão não assiste à Agravante.

Denota-se do caderno processual a divulgação em rede social da realização de teste vista gratuito por parte da Requerida, ora Agravante, com a utilização do aparelho Robô Adam, fato não refutado pelas Recorrentes, sob a alegação que utiliza apenas para que os clientes percebam que a visão está ruim, ou que seus óculos estejam fracos, “
fazendo com que o mesmo vá procurar um médico oftalmologista
”. (
sic
Id 142672650)

Segundo estabelece a legislação vigente, cabe aos profissionais médicos, com exclusividade, a competência para a ministração de lentes de contato ou óculos de grau. Os técnicos em optometria, por sua vez, tem atribuições distintas.

Com efeito, o Decreto n.º 20.931/32, assim dispõe:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Por sua vez, o Decreto n.º 24.492/34, destaca:

Art. 9º Ao ótico prático do estabelecimento compete:

a) a manipulação ou fabrico das lentes de grau;

b) o aviamento perfeito das fórmulas óticas fornecidas por médico oculista;

c) substituir por lentes de grau idêntico aquelas que lhe forem apresentadas danificadas;

d) datar e assinar diariamente o livro de registro do receituário de ótica.

(...)

Art. 13. É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

Art. 14. O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

Art. 15. Ao estabelecimento de venda de lentes de grau só é permitido, independentemente da receita médica, substituir por lentes de grau idêntico aquelas que forem apresentadas danificadas, vender vidros protetores seu grau, executar concertos nas armações das lentes e substituir as armações quando necessário.

Art. 17. É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de grau, bem assim ter em pleno funcionamento aparelhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.

Não há previsão, portanto, em nenhum dos citados diplomas legais, acerca da possibilidade de os técnicos em optometria prescreverem lentes de grau ou realizarem exames de visão.

Como bem ressaltou o represente do Ministério Público em seu parecer junto no Id 181084674, a manutenção de condutas vedadas que são realizadas na utilização do produto (aparelho robô ADAM) podem gerar risco à saúde dos pacientes.

Ademais, tem-se que não é possível a prática pelos optometristas das condutas descritas na exordial, o que, de fato, autoriza o deferimento do pedido liminar formulado pelo requerente, estando aí preenchido o requisito da probabilidade do direito.

E o perigo na demora está presente, tendo em vista que, acaso nenhuma limitação seja imposta aos requeridos, o exercício das funções e/ou profissões na forma pontuada, certamente acabará prejudicando a regularidade da profissão, além de impor riscos à saúde dos pacientes, que em razão da oferta de “consultas gratuitas”, poderiam procurar a prescrição de um produto sem a realização de exames adequados para cada situação.

Assim, entendo estar suficientemente comprovados os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, o que possibilita a manutenção da decisão recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023